Tribunal: TJMT
Processo: 1026635-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026635-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO PESSOA NOVIS - CPF: 124.211.587-02 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.203.186/0001-41 (AGRAVANTE), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - CPF: 121.578.337-06 (ADVOGADO), ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS - CPF: 175.474.448-65 (AGRAVADO), FLAVIO DE CARVALHO DIAS - CPF: 172.242.628-46 (AGRAVADO), GABRIEL DE CARVALHO DIAS - CPF: 252.500.728-01 (AGRAVADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 418.829.298-96 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES COUTINHO - CPF: 329.626.268-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução. Ausência de memória de cálculo. Cumprimento provisório de sentença. Recursos pendentes no STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada quanto ao excesso de execução alegado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:(i) verificar se a ausência de memória de cálculo apresentada pelo executado, ao alegar excesso de execução, impede o conhecimento da impugnação;(ii) determinar se é admissível o cumprimento provisório da sentença, diante da pendência de julgamento de recursos especiais pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. Razões de decidir

3.
O artigo 525, § 4o, do CPC exige que, ao alegar excesso de execução, o executado apresente imediatamente o valor que entende devido, com memória de cálculo discriminada e atualizada, requisito não atendido no caso.

4. A jurisprudência consolidada reforça que a ausência de memória de cálculo inviabiliza o exame da alegação de excesso de execução.

5. Quanto à admissibilidade do cumprimento provisório de sentença, o artigo 995, parágrafo único, do CPC estabelece que os recursos não possuem efeito suspensivo, salvo determinação judicial específica, inexistente no caso dos autos. Assim, a execução provisória é permitida, mesmo diante da possibilidade de modificação futura pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“É ônus do executado, ao alegar excesso de execução, apresentar de imediato memória de cálculo discriminada e atualizada, nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, sob pena de rejeição da impugnação. ”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARCA FOMENTO AGRÍCOLA LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1015289-36.2022.8.11.0055, ajuizada contra a agravante por ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE CARVALHO DIAS e FLÁVIO DE CARVALHO DIAS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada/agravante
“por descumprimento ao art. 525, § 4o, do CPC”
, já que
“seria imprescindível que o impugnante indicasse qual seria o valor devido correto, apresentando memória de cálculo, contudo não o fez”
(cf. Id. no 166551979 dos autos de origem).

A executada/agravante circunstancia que o
“valor perseguido pelas agravadas tem origem em três processos: a execução de título extrajudicial promovida pela agravante (processo 0015335-18.2017.811.0055); embargos à execução opostos pelas agravadas (processo 0024356-18.2017.8.11.0055); e ação cominatória com pedido de inexistência de débito e indenização por danos morais (processo 0019979-04.2017.8.11.0055)”
, sendo composto pelo somatório das condenações que lhes foram impostas a título de indenização por dano moral, custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Diz que,
“ao contrário do quanto consignado na r. decisão, a ausência de demonstrativo de cálculo não impõe a rejeição liminar do cumprimento de sentença quando o executado aponte não somente o valor excedente, como também a forma pela qual chegou ao valor controverso, e, mesmo que a ausência de demonstrativo de cálculo levasse à rejeição do excesso de execução, essa recusa jamais poderia levar à desconsideração dos outros argumentos tecidos (na impugnação ao cumprimento de sentença)”
, e assevera que a
“leitura da r. decisão agravada permite constatar a ausência de qualquer fundamento apto a afastar os relevantes argumentos aduzidos (...) em sua impugnação, quais sejam, o excesso de execução e o descabimento do cumprimento de sentença com recursos sobre o mérito da condenação executada ainda pendentes de julgamento perante o e. STJ”
.

Suscita, nesse sentido, a
“nulidade da r. decisão agravada por ter incorrido em flagrante vício de fundamentação, isso porque, não obstante a relevância da questão e a fragilidade da argumentação exposta na impugnação ao cumprimento provisório de sentença, a r. decisão agravada limitou-se a um pronunciamento demasiadamente genérico, sem enfrentamento dos argumentos aduzidos em sede de impugnação, sendo considerada, portanto, não fundamentada e nula”
.

Sustenta que
“a r. decisão agravada deveria ter considerado a inadmissibilidade do incidente, eis que todos os valores que se tentam executar pendem de julgamentos que podem alterar o valor que se tenta executar”
, isto é,
“os recursos interpostos por ambas as partes, nos quais há discussão sobre a distribuição do ônus sucumbencial, pendem de julgamento pelo e. STJ, podendo haver uma completa reforma do ônus sucumbencial fixado pela e. 1a Câmara de Direito Privado, no entanto, antes do julgamento de tais recursos, os exequentes requereram o cumprimento provisório de sentença”
, por isso,
“o início do cumprimento provisório nas circunstâncias delineadas (...) mostra-se inadmissível, por tentar impor um pagamento de valor que pode vir a ser integralmente reformado por força dos julgamentos no STJ”
.

Afirma que
“é nítido o excesso de execução quando se constata, da inicial do cumprimento provisório, não somente a cobrança de ‘honorários de sucumbência de ação declaratória’, fixados em ‘20% do valor da causa’, como também de um percentual dos embargos à execução, nos quais teriam sido ‘fixados honorários advocatícios em favor dos patronos dos ora exequentes de 15% sobre o valor reconhecido como indevido’”
, tendo em vista que
“não há qualquer condenação, em percentual específico, em honorários advocatícios nos embargos à execução”, eis que, segundo afirma, como houve “o processamento das ações declaratória, executiva e de embargos à execução conjuntamente em razão da sua conexão, (...), a r. sentença una (lhe) condenou ao pagamento de 15% sobre a soma do valor reconhecido como indevido e do montante atinente a condenação por danos morais”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a decisão agravada, seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para decretar a pronta extinção do processo de origem ante a pendência de julgamento definitivo dos recursos interpostos contra as decisões exequendas, ou, ao menos, reconhecido o excesso de execução, seja ordenada a readequação do valor do débito exequendo, e, de imediato, a concessão do efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 240379159).

A decisão vinculada ao Id. no 240846150 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os exequentes/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 246553169).

A executada/agravante interposta Agravo Interno, contra a decisão que admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 246566172).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. no 246566172 interposto pela agravante contra a decisão que admitiu o Agravo de Instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. no 246553169), passo diretamente ao exame meritório.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Aduz o impugnante que o exequente está cobrando quantidade além da devida, ou seja, que há excesso da execução. Desse modo seria imprescindível que o impugnante indicasse qual seria o valor devido correto, apresentando memória de cálculo, contudo não o fez, contrariando assim o texto do art. 525, §4o, do CPC, in verbis:

6.

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

(...)”.

7.

Esse era um ônus que incumbia à impugnante, de forma a propiciar a ao impugnado o rebate aos cálculos porventura apresentados, sendo que a partir daí é que seriam formulados pedidos de produção de provas. Todavia, verificada a desídia do autor, impõe-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

(...)

9.

Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposta por descumprimento ao art. 525, §4o, do CPC (...)”

O artigo 525, § 4o, do CPC estabelece de forma clara que, ao alegar excesso de execução, o executado deve indicar imediatamente o valor que considera correto, apresentando um demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos.

No caso em questão, observa-se que a agravante não apresentou uma planilha detalhada e atualizada que demonstre o montante que entende devido ou incontroverso, deste modo, a mera alegação de erro nos cálculos apresentados pelo exequente não é suficiente para fundamentar a rediscussão do valor da execução.

Assim, na ausência de um cálculo discriminado e atualizado que comprove o valor considerado correto pela agravante, a manutenção da decisão agravada se torna necessária e adequada.

Conforme ensina Humberto Theodoro Júnior:
“Para que o devedor seja ouvido, quando sua impugnação acuse excesso de execução, é indispensável que a afirmação de estar o credor a exigir a quantia superior à resultante da condenação seja acompanhada da declaração imediata de qual valor que entende correto”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: processo de execução e cumprimento de sentença; processo cautelar e tutela de urgência. Rio de janeiro: Forense, 2007. p. 64).

Esse entendimento também reflete a jurisprudência consolidada deste Tribunal, reforçando a obrigatoriedade de apresentação de cálculo discriminado pelo executado para que suas alegações sejam apreciadas:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL –
ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO E INCIDÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS
– MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se não há nos autos elementos que comprovem que a cédula de crédito bancário serviu para tratar de débito renegociado, afigura-se impertinente a afirmação de que o título executivo extrajudicial não possui liquidez, por não estar acompanhado do contrato que deu origem.
Em se tratando de alegação de excesso de execução, o § 3o do artigo 917 do CPC impõe que o embargante aponte o valor que reputar correto, bem como apresente memória de cálculo, sendo a observância desse regramento necessária ao conhecimento deste fundamento.
(TJMT – RAI no 1012949-22.2024.8.11.0000, Des. Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)
(destaquei)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE NA REPAACTUAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CONSIDERADO EXCESSIVO -
NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - REJEIÇÃO
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Caberia ao agravante trazer argumento que pudessem levantar a possibilidade de eventual abusividade, todavia não trouxe argumento capaz de ensejar possível nulidade ou abusividade do contrato e taxas fixados. Ausente a juntada de planilha de cálculos, e não sendo possível extrair, das alegações expostas na impugnação, o montante apontado como excessivo, sendo que a alegação de excesso foi a única ventilada, a manutenção da decisão de rejeição da impugnação ao crédito é medida que se impõe. (TJMT- RAI 1029757-39.2023.8.11.0000, Des. Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Mesmo que, no caso em análise, fosse possível considerar uma mitigação à exigência legal de apresentação de memória de cálculo para viabilizar a análise da alegação de excesso de execução, no tocante à arguição de inadmissibilidade do cumprimento provisório de sentença devido à pendência de julgamento de recursos especiais pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme já destacado no julgamento do RAI no 1009337-13.2023.8.11.0000
“em relação à inadmissibilidade do cumprimento provisório de sentença em razão da pendência de análise, pelo eg. STJ, dos Recursos Especiais interpostos pelas partes para discussão sobre sua distribuição e quantificação, pela própria disposição legal, independentemente da existência de recurso pendente de julgamento a respeito dessa ou daquela matéria, somente a atribuição ope legis ou ope judicis de efeito suspensivo poderia obstar o cumprimento provisório da sentença, e isso não ocorreu no caso dos autos”.

No presente caso, não há qualquer evidência de que os recursos especiais interpostos pelas partes tenham obtido efeito suspensivo, seja por previsão normativa, seja por decisão judicial, consequentemente, a execução provisória é plenamente admissível, mesmo diante da possibilidade de modificação futura do julgado.

Esse entendimento está em consonância com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe que os recursos não possuem efeito suspensivo, salvo quando expressamente determinado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025